Tribunal: TJMT
Processo: 1026115-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1026115-52.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: JOADIRCE CESARIA DE DEUS
Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ANTECIPAÇÃO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TEMPO DE ANTECIPAÇÃO QUE NÃO CHEGOU A QUATRO HORAS. COMUNICADO PRÉVIO COM ACEITE PELA PARTE CONSUMIDORA COM AMIS DE TRINTA DIAS DE ANTECEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento da ausência de comprovação de falha na prestação de serviços.
2. Trata-se de ação movida em face da companhia aérea na qual a parte consumidora alega que teria contratado transporte para chegar ao destino às 18h 40 min do dia 21/05/2023, contudo, foi informada no dia 18/04/2023 que haveria necessidade de alteração do horário de partida, tendo a parte consumidora aceitado a antecipação da decolagem para o dia 21/05/2023 às 15h.
3. Afirma que em razão da remarcação do voo necessitou adquirir novas passagens um dia antes do retorno previsto, tendo desembolsado a quantia de R$ 1.708,06 9mil setecentos e oito reais e seis centavos), dessa vez, com previsão de embarque para o dia 21/05/2023 às 23h 30min e chagada a cidade de Cuiabá no dia 22/05/2023 às 00h 50min.
4. Alega ter tido transtornos em compromissos pessoais.
5. Cumpre esclarecer que a parte consumidora foi comunicada previamente com mais de trinta dias de antecedência quanto a necessidade de antecipação de embarque de duas horas e vinte e cinco minutos.
6. De outro lado, a passagem adquirida pela parte consumidora, em substituição ao trajeto incialmente contratado, foi adquirida dezoito horas antes da previsão de embarque e chegando ao destino quase seis horas após a contratação inicial realizada elas partes.
7. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme apontado na sentença, o dano moral quanto a alteração de voo só é presumido pela jurisprudência em casos em que ultrapassa quatro horas, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a resolução da ANAC prevê a possibilidade de alteração do voo, sem ônus a prestadora de serviços, desde que seja informada com ao menos 72 (setenta e duas) horas e no caso em tela, houve a comunicação prévia com mais de trinta dias de antecedência.
8. Cumpre esclarecer que a parte consumidora não demonstrou a efetivação de prejuízo a sua agenda pessoal ou mesmo a impossibilidade de cumprir ao embarque remarcado antecipadamente no caso em tela.
9. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
10. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026115-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[I. D. D. V. - CPF: 055.683.121-76 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JOADIRCE CESARIA DE DEUS - CPF: 622.586.131-91 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024